Tribunal: TJPA
Processo: 0006265-20.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006265-20.2018.8.14.0067

APELANTE: JANDERSON BRAGA RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
CAPUT
, DO CPB, C/C O ART. 244-B, DO ECA. 1) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – PROCEDÊNCIA. Transcorrido lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença em mãos do escrivão, capaz de alcançar a prescrição da pretensão punitiva do Estado, impõe-se declarar extinta a punibilidade do recorrente em relação ao crime em questão. 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA FIXADA AO CRIME DE ROUBO – IMPROCEDÊNCIA.
Quantum
da pena estabelecido calculado de forma proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo. 3) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA MODALIDADE RETROATIVA.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Janderson Braga Ramos, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da Comarca de Mocajuba, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso nas práticas delitivas previstas no art. 157,
caput,
do CPB, c/c o art. 244-B, do ECA.

Sustenta o recorrente estar prescrita a pretensão punitiva do Estado, impondo-se a extinção da sua punibilidade, em relação ao crime previsto no art. 244-B, do ECA, sendo certo que, no tocante ao delito de roubo, pleiteia o redimensionamento da reprimenda imposta para o mínimo legal ou mais próximo a ele, reavaliando-se as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Narra a denúncia que no dia 26 de setembro de 2018, a vítima Francierene encontrava-se dormindo em seu quarto, quando foi despertada pelo recorrente, juntamente com um adolescente, que a mandaram acender as luzes, passando então a revirar o cômodo e a recolher os pertences.

Segundo a peça acusatória, por ocasião da empreitada, os assaltantes ameaçavam a vítima com as textuais “me fala onde está o dinheiro senão tu vai ver”, sendo que após separar os objetos que subtrairiam, de novo lhe ameaçaram dizendo “tu é quem sabe se tu gritar”, para então empreenderem fuga do local.

O apelante foi denunciado e condenado como incurso no art. 157,
caput,
do CPB, c/c o art. 244-B, do ECA, à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão pelo primeiro delito e 01 (um) ano de reclusão em razão do segundo.

Inicialmente, vê-se assistir razão ao recorrente quanto a extinção da sua punibilidade, ante a prescrição da pretensão punitiva do Estado, senão vejamos:

Como mencionado, o apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em relação ao crime em questão, cuja sentença transitou em julgado para a acusação, de modo que a reprimenda não está mais sujeita a aumento. Logo, de acordo com o art. 109, V, c/c art. 110, §1º, e art. 115, todos do CPB, tem-se o
lapso temporal de um ano e seis meses como parâmetro para aferição do prazo prescricional
, posto que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato delituoso.

Nessa perspectiva, observo que entre o recebimento da peça acusatória, em 12 de dezembro de 2018, e a publicação da sentença condenatória em mãos do escrivão, em 23 de setembro de 2020, transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro, isto é, mais de um ano e seis meses de prazo prescricional, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menores, conforme estabelece o art. 107, IV, do CP.

No mais, requereu o apelante o redimensionamento da pena-base a ele imposta em razão do crime de roubo, no que não assiste razão, pois da lei tura do édito condenatório, vê-se ter o magistrado sentenciante fixado a pena-base entre os patamares mínimo e médio legais, isto é, em 06 (seis) anos de reclusão e 115 (cento e quinze) dias-multa, de forma devidamente proporcional e razoável, quando valorada a culpabilidade do agente, que agindo de extrema agressividade permaneceu proferindo ameaças contra a vítima durante toda a empreitada, sendo certo que as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, pesam ainda mais desfavoráveis ao recorrente, posto que invadiu a residência da vítima mulher, de madrugada, tendo sido ela despertada por dois homens dentro do seu próprio quarto.

Na segunda etapa do cálculo da pena, foi a reprimenda reduzida para 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em razão do reconhecimento e aplicação das atenuantes referentes à confissão espontânea e à menoridade relativa, tendo em vista ser o acusado menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato delituoso, tornando-a total e definitiva, ante a ausência de causas de diminuição ou aumento da pena, por ocasião da terceira fase do cálculo.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe dou parcial provimento, apenas para reconhecer a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menores, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.

É como voto
.

Belém, 14/04/2023